Tribunal: TJMT
Processo: 1029603-05.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029603-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CLAUDIO SILVA DOS ANJOS - CPF: 001.469.301-18 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR E RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRA A PRETENSÃO RESISTIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO -

PRELIMINAR AFASTADA
- SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA -

VERBA HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA - VALOR INALTERADO - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

O interesse de agir encontra-se devidamente caracterizado se, ao ajuizar a Ação, a parte traz o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029603-05.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLAUDIO SILVA DOS ANJOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1029603-05.2017, proposta por
CLAUDIO SILVA DOS ANJOS,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante

alega, em preliminar, a falta de interesse de agir do autor, ante a ausência do prévio requerimento administrativo para o recebimento da indenização.

Afirma que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, haja vista, ter sucumbido em maior parte do seu pedido.

Eventualmente, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 20948557.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029603-05.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta a falta de interesse de agir do apelado Claudio Silva dos Anjos, haja vista ter proposto a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, sem ao menos ter requerido previamente a cobertura do seguro pela via administrativa.

Com a razão a apelante.

Isso porque, embora o autor, em 16/08/2017, tenha protocolado o seu requerimento administrativo na sede da requerida, no dia 24 do mesmo mês e ano foi informado que não foi possível realizar o cadastro do processo e nem tão pouco a regulação do sinistro, devido à ausência de documentos exigidos por Lei. (ID. 20947069)

Assim, a meu sentir, a simples tentativa de protocolo do requerimento administrativo, não demonstra documento hábil a demonstrar o interesse do autor em buscar a via judiciária para o recebimento da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Sobre a questão posta, no julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

Naquela ocasião, a Suprema Corte brasileira considerou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao preceito da inafastabilidade da jurisdição, disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2
. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso DESPROVIDO." (STF, RE 839314 / MA, Relator Min. Luiz Fux, julgamento em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206)

Em caso semelhante, nesse sentido também decidiu este Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDÍVEL
– RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a exigência de prévio requerimento administrativo para a interposição de ação de cobrança de seguro DPVAT constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial, sem que caracterize lesão ou ameaça a direito, ou seja, afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2º, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado proferido no Recurso de Agravo Interno. (N.U 1003344-62.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, diante dos fatos apresentados, merece acolhida a tese recursal aventada pela Seguradora requerida.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença objurgada, no sentido de julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial.

Ainda, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
CLAUDIO SILVA DOS ANJOS

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, com condenação da requerida/apelante ao pagamento de R$ 843,75 acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega falta de interesse de agir do autor em razão da ausência de prévio requerimento administrativo para o recebimento da indenização.

Sustenta que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado porque foi vencido em maior parte e por isso deve arcar com as custas e honorários, e que estes últimos devem ser em 10% sobre a quantia estabelecida para a condenação.

A relatora deu provimento ao Recurso sob o fundamento de que, embora o autor tenha juntado aos autos o prévio requerimento administrativo protocolado em 16/08/2017, no dia 24 do mesmo mês foi informado da impossibilidade de fazer seu cadastro e a regulação do acidente em virtude da ausência de documentos impostos por Lei, e que, por esse motivo, a simples tentativa de protocolo não demonstra o interesse em buscar na via judicial o recebimento do prêmio.

Contudo, logo com a inicial foi anexado o pedido administrativo (id. 20947069).
Conforme
art. 5º,
caput
e §2º da Lei 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
. E
os documentos necessários
(certidão de óbito no caso de morte, ou prova das despesas médico-hospitalares mais boletim de ocorrência no caso de danos pessoais)
serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará
.

Como se vê, para ter esse direito é necessário apresentar a documentação acima indicada. Insta mencionar que a apelante sequer descriminou qual a documentação que estaria ausente na apelação e em sede de contestação
argumentou a ausência de preenchimento da “Autorização de Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro”.

Contudo, tal documento não se faz necessário para a liquidação do sinistro, conforme se extrai da legislação colacionada, e tendo o autor a documentação indispensável,
restou caracterizada a pretensão resistida e o consequente interesse de agir, até mesmo porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal já consignou
"que a exigência de prévio requerimento não se confundiria (...) com o exaurimento das vias administrativas”
.
(Informativo n. 757).

Posto isso,
afasto a preliminar de interesse de agir.

No que tange à inversão dos ônus de sucumbência, é infundada a argumentação da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e honorários advocatícios, pois iria mesmo assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa à propositura da Ação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT
.

(AI nº. 1007560-66.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 14/05/2019, DJe de 17/05/2019, sem grifos no original).

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.

E quanto à minoração da verba honorária para 10% do valor da
condenação
, é evidente que nesta demanda o arbitramento nessa proporção, o que corresponde a aproximadamente R$ 84,35, está aquém do razoável, já que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Desse modo, ante a ausência de Recurso por parte do autor, mantenho a condenação da verba de sucumbência em 10% sobre o
quantum
atribuído à
causa
, definidos na primeira instância.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI N° 11.945/2009. QUANTUM FIXADO EM DESPESAS MÉDICAS ACIMA DO COMPROVADO. DUPLICIDADE DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVADA. MINORAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. A MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, trouxe novos critérios para o pagamento da indenização por invalidez permanente devida pelo Seguro DPVAT, alterando a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/74. Sendo assim, o pedido de ressarcimento das despesas médicas em decorrência do sinistro discutido procede, uma vez que o art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74 preceitua que o seguro DPVAT garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares até R$ 2.700,00, sob a forma de reembolso no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. No caso concreto foi comprovada despesa médica no valor de R$350,00, sendo assim necessária a diminuição do quantum fixado na sentença. Assim, a ré terá que pagar o montante de R$ 250,00, uma vez que a parte ré pagou, administrativamente, o valor de R$ 100,00.
Pretensão de modificação da verba honorária para que seja fixada de acordo com o artigo 85, §8º do CPC/15 que não deve prosperar, na medida que correta a fixação de honorários no percentual de 15% sobre o valor da causa e não sobre o da condenação, uma vez que irrisória.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082146184, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 26-09-2019)

Por último, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor da causa.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº
1029603-05.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Claudio Silva Dos Anjos

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O (VISTA -
PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

E. Câmara:

Apelação interposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Claudio Silva Dos Anjos
e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 ao autor, a título de seguro obrigatório. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A apelante suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do autor, ao argumento de que não houve prévio requerimento administrativo.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Importa ressaltar que tal entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme se verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...)No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal” (STF, Primeira Turma, RE 839355 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, Segunda Turma, RE 824712 AgR, Rela. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.05.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

Pois bem.

A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

Desse modo, não assiste razão à apelante, porquanto, em que pese as alegações apresentadas, o autor comprovou o requerimento administrativo realizado em 16.08.2017, que colacionou à petição inicial da presente Ação de Cobrança (Id. 20947069 - Pág. 3).

A par disso, verifica-se que há uma resposta da seguradora em que sinaliza a ausência de documentos necessários para o andamento do feito, com pedido de verificação da documentação exigida (Id. 20947069 - Pág. 4).

No entanto, a resposta se mostra genérica e sequer discrimina quais seriam os documentos eventualmente faltantes, a fim de que o segurado os providenciasse.

Anota-se, por oportuno, que a mera alegação de falta da documentação necessária, sem a devida especificação, não é suficiente para sustentar sua tese da apelante.

Nessa linha,
andou bem a r. sentença combatida ao afastar a preliminar de falta de falta de interesse de agir na espécie, em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo que não comporta reparo
.

Quanto ao mérito do recurso, a controvérsia está em saber se é caso de sucumbência recíproca ou de redução dos honorários advocatícios.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada em 25.09.2017, com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24.07.2017, que causou ao autor invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença foi prolatada em 30.05.2018, e reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. 2. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 1018429-96.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 20.02.2019, DJE 20.02.2019).

Também não é caso de redução do valor dos honorários advocatícios, para fixa-los em percentual sobre o valor da condenação, sob pena de fixação em quantia demasiadamente reduzida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Posto isso, peço vênia à eminente Relatora, para
acompanhar a divergência e afastar a preliminar de ausência de interesse de agir
, em razão de ter a parte autora realizado o protocolo do requerimento administrativo previamente, bem como para, no mérito,
negar provimento ao recurso
.

Por fim, acompanho a divergência também com relação à majoração dos honorários de 10% para 20% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11°, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Egrégia Turma:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), surge uma nova sistemática de julgamento (artigo 942), quando o resultado do recurso não for unânime. Impôs-se a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão

do

resultado

inicial.

Daí

a

razão

de

encontrar-me

participando

dessa sessão.

Pois bem. Após acesso aos autos, verifiquei que o ponto divergente se refere
a falta de interesse de agir do apelado,
uma
vez que

não encaminhou à Seguradora toda a documentação necessária para a

regulação do sinistro, no mérito sustenta que o ônus sucumbencial deve

ser de integral responsabilidade do apelado porque foi vencido em

maior

parte

e

por

isso

deve

arcar

com

as

custas

e

honorários,

e

que

estes

últimos devem ser em 10% sobre a quantia estabelecida para a

condenação.

Acerca da matéria, é sabido que a

orientação do

Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do

prévio

requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito

de

ação (Recurso

Extraordinário

nº

631.240),

in

casu
,

ao

contrário

do

que

alega

a seguradora,

a

parte

autora

protocolou

o

aludido

pedido

junto

à

seguradora

no dia

16/08/2017
,

conforme

se

denota

do

documento

em

anexo

(Id.

20947069).

Registro ainda, que há uma resposta da seguradora em que sinaliza a ausência de documentos necessários para o andamento do feito, com pedido de verificação da documentação exigida (Id. 20947069).

No entanto, a resposta se mostra genérica e sequer discrimina quais

seriam

os

documentos

eventualmente

faltantes,

a

fim

de

que

o

segurado os

providenciasse.

Anota-se, por oportuno, que a mera alegação de falta da documentação necessária, sem a devida especificação, não é suficiente para sustentar sua tese da apelante.

Nesse sentido, já restou decidido neste Sodalício:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL

–

STF

–

AÇÃO

EXTINTA

SEM

RESOLUÇÃO

DO

MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do PRÉVIO requerimento ADMINISTRATIVO como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 1024079-61.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA,

TERCEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA -

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –

RECUSA PELA SEGURADORA – INTERESSE DE

AGIR

– DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA

-

RECURSO PROVIDO. A recusa comprovada de

recebimento

do

PRÉVIO

requerimento

ADMINISTRATIVO

configura o interesse de agir para a propositura de ação de

cobrança do Seguro DPVAT.

O requerimento ADMINISTRATIVO PRÉVIO é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg

no

REsp

936.574/SP

–

Rel.

Ministro

PAULO

DE

TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se

a

seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo ADMINISTRATIVO,

estando

satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE

DIREITO

PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)”
(N.U
1007560-66.2018.8.11.0000,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS,

PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE

FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
REJEIÇÃO-

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVID

AMENTE FORMALIZADO

– AUSÊNCIA
DO
PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO

–

SÚMULA

Nº

43

DO

STJ

–

JUROS

DE

MORA

–

A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA Nº 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO
–
OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E

SEGUNDO APELO DESPROVIDO.
Resta caracterizado o

interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia
do requerimento indenizatório na esfera
administrativamente pelo segurado
.[...]”
(N.U 0057193- 42.2015.8.11.0041, Ap 39543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO

PRIVADO,

Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)” (destaquei)

Logo, entendo que, nos casos em que a parte autora comprova a desídia da Seguradora em receber requerimento administrativo, resta

caracterizado o interesse de agir, considerando a extrema dificuldade de se produzir prova negativa.

A propósito, este Sodalício vem recebendo inúmeros recursos em

que

retratam

a

resistência

das

Seguradoras

na

efetivação

do

protocolo

na via administrativa,

vejamos:

[...]
O requerimento administrativo prévio é condição

essencial

para

buscar

em

juízo

o

recebimento

do

DPVAT

[...]

Se a parte a autora junta aos autos documentos que

demonstram a desídia da seguradora em receber o pedido

administrativo, fica caracterizado o interesse de agir
.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1012686-

63.2019.8.11.0000 – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de Direito Privado – Julgado em 02/10/2019)
(destaquei)

Posto isso,
afasto a preliminar de interesse de agir.

Quanto

ao

mérito

do

recurso,

a

controvérsia

está

em

saber

se

é caso de sucumbência recíproca ou de redução dos honorários

advocatícios.

Em que pese a alegação da apelante de que decaiu em parte mínima do pedido, verifica-se que a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Sobre o

assunto, trago

à colação o

seguinte precedente,

in

verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
– PRECEDENTES

–

RECURSO

DESPROVIDO.

I

-

A

falta

de

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais

causados

por

veículos

automotores

de

vias

terrestres

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II -
O não atendimento da totalidade da

pretensão inicial não configura sucumbência recíproca,

devendo a seguradora apelada responder integralmente

pelas custas e honorários advocatícios.

III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados”. (N.U 1029474-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
(destaquei)

Também não é caso de redução do valor dos honorários advocatícios, para fixa-los em percentual sobre o valor da condenação, sob pena

de

fixação

em

quantia

demasiadamente

reduzida.

Frise-se

que,

proceder de

outro

modo,

qual

seja,

fixar

os

honorários

em

percentual

sobre

o

valor

da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, peço vênia à Eminente Relatora, para acompanhar a divergência

e

afastar

a

preliminar

de

ausência

de

interesse

de

agir,

bem

como para no mérito negar provimento ao

recurso.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇAVES (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento de R$843,75 pela indenização de DPVATa distribuição do ônus da sucumbência, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Para tanto, aponta a preliminar de ausência de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo, de modo que que o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre o apelado.

A eminente Relatora acolheu a tese recursal da apelante ao fundamento de que as provas dos autos não são aptas a comprovar a formalização do requerimento administrativo, tampouco a recusa da seguradora, razão pela qual deu provimento ao recurso de apelação para julgar extinta a ação, sem julgamento de mérito, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Já o 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho instaurou divergência ao verificar que
“logo com a inicial foi anexado o pedido administrativo (id. 20947069). Conforme art. 5º, caput e §2º da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. E os documentos necessários (certidão de óbito no caso de morte, ou prova das despesas médico-hospitalares mais boletim de ocorrência no caso de danos pessoais) serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

E assim concluiu”
Como se vê, para ter esse direito é necessário apresentar a documentação acima indicada. Insta mencionar que a apelante sequer descriminou qual a documentação que estaria ausente na apelação e em sede de contestação
argumentou a ausência de preenchimento da “Autorização de Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro”,
o qual não se faz necessário para a liquidação do sinistro, razão pela qual rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

O 2º Vogal acompanhou a divergência em relação à preliminar, salientando se encontrar em harmonia com a orientação do STF, bem como pelo desprovimento do recurso.

Na hipótese dos autos, o entendimento da divergência guarda
coerência com os precedentes da 3ª Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - DOCUMENTO QUE REGISTRA O ACIDENTE E A LESÃO DECORRENTE - CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA - RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO EXISTENTE - INDENIZAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A distribuição do ônus da sucumbência somente se justifica quando, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC, cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, a implicar na distribuição das despesas entre eles. A correção monetária deve incidir a partir da ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ.”
(N.U 1015875-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT , não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.”
(N.U 1002453-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Assim, com a devida vênia à eminente Relatora,

acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
majorar
os honorários sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11°, do CPC.

É como voto.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020:

POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020